Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-49.2018.8.14.0221
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MAGALHAES BARATA

Processo nº
0001143-49.2018.8.14.0221
Apelante:

EDNALDO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR

Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CONFIGURADO. NOVA DOSIMETRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
EDNALDO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR
, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inc. II do CPB.

Narra a denúncia apresentada que no dia 04 de junho de 2018, por volta das OOh, o denunciado, na companhia de mais dois indivíduos, adentrou na residência de Sebastiana Carvalho Corrêa e subtraiu o valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais) e itens de sua cesta básica, como café e leite, enquanto um dos elementos que lhe acompanhava apertava fortemente o pescoço da vítima.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, readequação do
quantum
da pena aplicada e o afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para a readequação da pena aplicada. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade e autoria ficaram provadas pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase na palavra da vítima que inclusive reconheceu o apelante como um dos autores do crime (fl. 39 - mídia auditiva).

A vítima relatou que estava acordada no momento do assalto e se assustou com o assaltante já ao lado da sua rede, e que o apelante apertou sua cabeça na rede. Que eram três assaltantes, que enquanto um a imobilizava na rede os demais começaram a vasculhar a casa e levaram alguns produtos e dinheiro (fl. 39).

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

Em relação à modificação do quantum da pena aplicada entendo que assiste razão ao apelante, como muito bem pontuou o Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer.

O magistrado na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valorou como desfavorável a culpabilidade, consequências e motivos do crime de forma genérica e baseadas nos elementos do crime de roubo, merecendo reforma nesta parte (fls. 45 e 46 verso) para a reconhecer como favorável.

Em relação à personalidade e circunstâncias do crime, entendo que o magistrado agiu de forma escorreita e fundamentada, valorando como desfavorável, pois reconheceu que o apelante tem predisposição à prática de crimes, pois já responde a outro processo por droga e o horário do cometimento do delito, madrugada, hora de repouso noturno. (fl. 46), razão pela qual a mantenho como desfavorável.

Quanto à agravante o magistrado a aumentou no mínimo legal, não merecendo qualquer reparo.

Em relação à pena de multa aplicada, devido a modificação da pena a mesma será reduzida, mas não extinta, porque faz parte da pena do crime em análise.

Saliento que o apelante em nenhum momento demonstrou nos autos a insuficiência monetária. Além, de que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Passo a nova dosimetria da pena, adotando em parte as circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
(fls. 45 verso e 46), mantendo apenas como desfavorável a personalidade do apelante e as circunstancias do crime, e aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Não há agravantes e atenuantes.

Por ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, passando para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, adoto o regime inicial semiaberto para o inicia de cumprimento da pena em razão do
quantum
aplicado.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja modificada a pena aplicada para 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado praticado em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 29 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora